Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725105-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENEILDE LUSTOSA COSTA APELADO: RONEY MULTIMARCAS EIRELI D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação (Id. 70519846) interposto por ZENEILDE LUSTOSA COSTA em vista da sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer c/c om indenização por danos materiais e morais, proposta em desfavor de RONEY MULTIMARCAS EIRELI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir à Autora R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, e juros de mora correspondente à Taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar da citação. O apelo interposto estava desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo, tendo sido oportunizado à Recorrente o recolhimento em dobro da quantia, conforme previsão do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias (Id. Num. 70707617), transcorrendo in albis referido lapso (Id. Num. 71157943). É o relato do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O recurso não merece ser conhecido, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo. Oportunizada à parte a regularização do ato processual, segundo os ditames do art. 1.007, §4o do CPC, não houve manifestação processual a respeito. Logo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, verbis: "APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA PARTE REQERIDA DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO. LESÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, por ser requisito extrínseco de admissibilidade e a penalidade processual prevista é a deserção. No caso, fixou-se prazo para a apelante comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, mas quedou-se inerte. Ademais, intimada a regularizar sua representação processual, a suplicada não foi encontrada. Portanto, declara-se deserta a apelação, bem como não se conhece do apelo por ausência de regularidade na representação processual. 2. A jurisprudência está assentada no sentido de que a multa diária deve buscar unicamente o efeito persuasório para fins de cumprimento da determinação judicial, devendo-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante não deve ultrapassar o valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos. 3. No caso, a demora do plano de saúde em autorizar o procedimento, sob alegação de que não existe qualquer solicitação no seu sistema, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. 4. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO". (Acórdão 1943119, 0716520-19.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) DISPOSITIVO Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos artigos 932, III, e 1.007, §4o, ambos do CPC e artigo 87, inciso XVI, do RITJDFT, tendo em vista a reconhecida deserção. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator